Tribunal: TJDFT
Processo: 0751737-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751737-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: EXTINFIRE EXTINTORES LTDA, MARCIA DE AQUINO LIMA, ROSEVELTH RODRIGUES LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS contra decisão de Id 66926057 que, nos autos em fase de cumprimento de sentença movido em desfavor de EXTINFIRE EXTINTORES LTDA - ME, indeferiu os pedidos de realização de pesquisas aos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, CNIB, NAVEJUD e DIMOB. Em suas razões recursais (Id 66926053), a parte agravante sustenta que, tendo em vista a dificuldade de localizar bens em nome do devedor para a satisfação do crédito, torna-se indispensável a realização das pesquisas pleiteadas. Argumenta que os sistemas indicados são fontes de dados que têm o potencial de revelar elementos cruciais para a instrução do processo com informações financeiras de relevância no contexto da demanda. Assevera que o indeferimento das pesquisas fere o princípio da efetividade nas execuções e delonga a satisfação do interesse do credor em realizar seu crédito. Pondera que a realização de pesquisas de bens através da cooperação do judiciário é meio efetivo, necessário e indispensável na localização de bens penhoráveis, não sendo possível a adoção das medidas por meios próprios. Assegura haver a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o prosseguimento do feito pode ocasionar o arquivamento do processo e o início da contagem da prescrição intercorrente. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, postula o conhecimento e provimento do recurso para que seja determinada a realização de pesquisas por meio dos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, CNIB, DIMOB E NAVEJUD. Preparo regular (Ids 66926055 e 66926056). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, pois não se verifica risco de arquivamento do processo, estando o cumprimento de sentença em pleno curso na origem, inclusive com a determinação na decisão agravada de realização de consulta ao sistema INFOJUD. Também não é suficiente a mera alegação genérica de risco de não satisfação da dívida. Nesse contexto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso não se justifica. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Aos agravados para apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora